Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação se refere à execução de título extrajudicial em face de devedor residente na comarca de Luziânia/GO, visando a cobrança constante de instrumento de Confissão de Dívida. 1.1. A empresa exequente pretende a reforma da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo e declarou extinto o processo sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o juízo é competente para julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. Primeiramente, nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/95), o que não se verifica no caso.
4. Na hipótese em que o consumidor figura no polo passivo, o magistrado pode, de ofício, declinar sua competência, em observância ao entendimento do STJ, que reconheceu que nas relações de consumo a competência é absoluta, matéria de ordem pública. 4.1. A jurisprudência daquela Corte é fundamentada na proteção do consumidor, considerado a parte vulnerável na relação de consumo (AgInt no AREsp 1449023/SP, AgInt no AREsp 1.337.742/DF).
5. O consumidor é o executado da presente ação, reside em outro Estado da Federação e não há provas de que exerça sua profissão no Distrito Federal. 5.1. Ainda, tratando-se de execução, o ajuizamento no domicílio do consumidor será benéfico ao credor, diante da incompatibilidade entre o rito dos Juizados e a expedição de carta precatória para eventuais atos expropriatórios. Precedente: Acórdão 1660665.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes: Lei no 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020; AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019; TJDFT, Recurso Inominado 0750115-95.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.